Tribunal: TJSP
Processo: 2394146-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução fiscal. São Paulo. Decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, a fim de compelir o Fisco a promover o recálculo das CDAs. Irresignação da parte agravada. Descabimento. Alegações que nada trouxeram de novo aos autos para a modificação da decisão recorrida. Recurso não provido.